Tribunal: TJMT
Processo: 0000478-28.2016.8.11.0046
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000478-28.2016.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL VANDRESEN - CPF: 034.823.339-63 (EMBARGADO), BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - CPF: 037.518.979-33 (ADVOGADO), FABIANO VANDRESEN - CPF: 046.028.489-40 (EMBARGADO), OSVALDO SIMIONATTO - CPF: 037.153.299-04 (EMBARGANTE), OCLIDES VANDRESEN - CPF: 408.262.109-10 (EMBARGADO), LEONARDO OCLIDES VANDRESEN - CPF: 084.397.269-61 (EMBARGADO), HILBYA VILAS BOAS GONCALVES - CPF: 028.043.839-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA . PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000478-28.2016.8.11.0046

EMBARGANTE: OSVALDO SIMIONATTO

EMBARGADO: RAFAEL VANDRESEN, FABIANO VANDRESEN, OCLIDES VANDRESEN, LEONARDO OCLIDES VANDRESEN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO – NÃO INTIMAÇÃO DA ADVOGADA SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO E A INCLUSÃO NA PAUTA – INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 272, §2º, DO CPC – PRELIMINAR ACOLHIDA – ACÓRDÃO ANULADO – RECURSO PROVIDO.

Ausente intimação da advogada do embargante a respeito da distribuição do processo e da sua inclusão na pauta de julgamento, impõe-se a anulação do acórdão para que haja a respectiva regularização (art. 272, §2º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000478-28.2016.8.11.0046

EMBARGANTE: OSVALDO SIMIONATTO

EMBARGADO: RAFAEL VANDRESEN, FABIANO VANDRESEN, OCLIDES VANDRESEN, LEONARDO OCLIDES VANDRESEN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu provimento à Apelação interposta pelo embargado.

O embargante suscita a nulidade do aresto por cerceamento do direito de defesa, sob a alegação de que sua advogada não foi intimada
“da distribuição e data de julgamento”,
o que
“impediu a prática de atos indispensáveis ao exercício da ampla defesa e do contraditório, tais como: manifestação sobre a prevenção, apresentação de memoriais, sustentação oral e acompanhamento do julgamento propriamente dito, constituindo evidente prejuízo à parte”
.

Afirma que, conforme artigo 272, §2º, do CPC, a ausência da referida intimação torna nulos todos os atos subsequentes.

Subsidiariamente, aduz que a Câmara não se manifestou sobre o fato de que a extinção do feito não ocorreu por falta de recolhimento de custas complementares, mas sim
“por opção do próprio Embargado que se manteve inerte frente ao comando judicial para emendar a inicial”
, e que, portanto, operou-se a preclusão.

Busca o reconhecimento da apontada nulidade e que seja determinada a regularização dos dados da advogada constituída para recebimento das intimações bem como a distribuição dos autos à Segunda Câmara de Direito Privado em virtude da prevenção existente com o RAI n. 0112126-54.2016.8.11.0000.

Intimado, o embargado não se manifestou (ID n. 73652459).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000478-28.2016.8.11.0046

EMBARGANTE: OSVALDO SIMIONATTO

EMBARGADO: RAFAEL VANDRESEN, FABIANO VANDRESEN, OCLIDES VANDRESEN, LEONARDO OCLIDES VANDRESEN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

O embargante suscita a nulidade do aresto por cerceamento do direito de defesa, sob a alegação de que sua advogada não foi intimada
“da distribuição e data de julgamento”,
o que
“impediu a prática de atos indispensáveis ao exercício da ampla defesa e do contraditório, tais como: manifestação sobre a prevenção, apresentação de memoriais, sustentação oral e acompanhamento do julgamento propriamente dito, constituindo evidente prejuízo à parte”
.

De fato, conforme Certidão de ID n. 74845499,
“a advogada HILBYA VILAS BOAS GONÇALVES, patrona do Apelado Osvaldo Simionatto, ora Embargante, deixou de ser intimada da distribuição do processo bem como da sessão de julgamento e acórdão, conforme comprovam as publicações no DJE nº 10853, 10854 e 10863/2020”
.

Assim, verificada a ausência da referida intimação, deve ser retificada a publicação para que nela seja incluída a advogada em referência, o que gera a nulidade do aresto proferido na mencionada sessão (ID n. 67009009, 66707478, 66707483, 66707480 e 67049966).

É o que estabelece o artigo 272, §5º, do CPC:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

§ 5
o

Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO IRREGULAR.
ADVOGADOS
NÃO CADASTRADOS NO SISTEMA.
NULIDADE
. Impõe-se reconhecer a
nulidade
do
acórdão
que julgou o agravo de instrumento em razão da
ausência
de cadastramento dos atuais procuradores do agravado.
Nulidade

absoluta. Ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
(Embargos de Declaração Cível, Nº 70084373018, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leoberto Narciso Brancher, Julgado em: 02-12-2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
NA PESSOA DA
ADVOGADA
QUE REPRESENTA A PARTE DESDE A ORIGEM PARA A APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES.
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO
, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENT
ES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE.

(Embargos de Declaração, Nº 70081174658, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em: 06-06-2019).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ATUAIS PROCURADORES DA PARTE AUTORA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO CIVEL E DA PUBLICAÇÃO DO
A
CÓRDÃ
O
.
NULIDADE
RECONHECIDA. Indispensável que nas publicações constem os nomes das partes e dos
advogados

que a representam, sob pena de
nulidade
. Não tendo ocorrido a
intimação
dos procuradores que no momento do julgamento da apelação n° 70066616905 patrocinavam o Espolio embargante, deve ser desconstituído o trânsito em julgado e anulado o
acórdão
proferido por esta Câmara, designando-se nova data para o julgamento da apelação e
intimando
-se os patronos do recorrente. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA DESCONSTITUIR O
ACÓRDÃO
EMBARGADO, POR
NULIDADE
PROCESSUAL. DECISÃO MONOCRÁTICA.

(Embargos de Declaração, Nº 70068732437, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 11-10-2016).

Cumpre registrar que os autos aportaram a esta instância sem o cadastramento da advogada e com Certidão de não localização de processo passível de gerar prevenção (Id n. 65178488), equívoco esse cometido pelo DEJAUX.

Assim, o RAC foi julgado em 18-11-2020, e apresentados os Embargos de Declaração em 30-11-2020, nos quais foram apontados tais vícios.

Somente em seguida foi certificada a retificação da autuação para incluir a advogada Hilbya Vilas Boas Gonçalves (Id n. 68733988), e retificada a Certidão de Id n. 65178488, e, dessa maneira, indicado processo com provável prevenção (Id n. 74892483).

Esta última questão (da prevenção) será apreciada após o trânsito em julgado deste
decisum
.

Pelo exposto,
dou provimento
aos Embargos e, com isso, anulo os atos a partir da publicação da distribuição, incluindo, por por conseguinte, o acórdão prolatado no julgamento da presente Apelação. Determino, desse modo, nova intimação, com inclusão da advogada Hilbya Vilas Boas Gonçalves, OAB/PR 90.070.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021